Tribunal: STF
Processo: ARE 1382493
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA MILITAR. INGRESSO. REQUISITOS. CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV E XXXVI, E 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, maneja agravo Luís Fernando dos Santos Pereira. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega que, quando participou do concurso para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, vigia norma legal com restrição etária para candidatos com até 24 (vinte e quatro) anos. Aduz que houve majoração desse limite para 30 (trinta) anos, após julgamento de incidente de arguição de inconstitucionalidade na Corte Estadual. Informa que impetrou mandado de segurança para garantir sua participação em Curso de Formação, momento em que ainda vigorava a antiga restrição, sendo denegada a segurança em virtude da referida alteração. Assevera que o Tribunal a quo retroagiu tal dispositivo para atingir candidatos aprovados no concurso público. Ressalta que não aplicaram os efeitos retroativos ao novo teto etário ao recorrente, em respeito ao ato jurídico perfeito. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXV e XXXVI, e 7º, XXX, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo ora recorrente para não reinseri-lo nos quadros da Polícia Militar do Estado, porquanto já não preenchia os requisitos legais para admissão na carreira militar antes mesmo da alteração do limite etário. O acórdão está assim ementado:



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – POSSIBILIDADE - PREVISÃO EM LEI – RECURSO NÃO PROVIDO. É constitucional e não fere os princípios de razoabilidade e proporcionalidade a limitação de idade prevista em lei para ingresso na carreira militar do Estado.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    De início, a matéria constitucional versada no art. 5º, XXXV e XXXVI, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



    Lado outro, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ´a´, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 626.825/PR, de minha relatoria, DJe 26.02.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. LIMITE ETÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS, DO EDITAL E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE 722.467-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.8.2013). 



          “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso Público. Comprovação de limite de idade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.041.007-AgR/DF, Relator(a): Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.9.2017). 



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora